Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. Civil e Processo Civil. Ação anulatória de negócio jurídico. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Vicio de consentimento. Coação MORAL. Inocorrência. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa, preliminarmente, à anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova subjetiva, e, no mérito, à sua reforma para que seja reconhecido o vício de consentimento (coação) ao tempo da sua assinatura de instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades sobre o bem imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) o segundo apelado (ex-cônjuge da apelante) se utilizou de empréstimos concedidos pelo primeiro apelado (seu primo), sem discriminação das datas, valores e percentuais de juros; (ii) a parte autora (apelante) tinha conhecimento desses mútuos; (iii) a cessão de direitos realizada em 15 de janeiro de 2021 pelo então casal sobre o lote de terreno n. 13-G, Chácara 87, Rua no 2/3, da Colônia Agrícola Samambaia/DF para o segundo apelado teve por finalidade a quitação de dívida do mútuo no valor de R$ 450.000,00; (iv) o imóvel cedido foi estimado em R$ 760.000,00, e renegociado dali a meses por R$ 850.000,00; (v) a apelante teria recebido R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a prescindibilidade (ou não) da produção de prova subjetiva; (ii) a ocorrência (ou não) de coação moral exercida sobre a apelante, apta a anular o negócio jurídico de cessão de direitos do aludido imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do(a) julgador(a), cabendo-lhe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. A concreta produção de prova subjetiva seria inútil, porque a prova documental evidencia que (i) a parte autora era casada com o segundo réu, com comunhão parcial de bens; (ii) ela tinha perfeito conhecimento das dívidas do seu cônjuge, para com o primo deste; (iii) o ex-casal (autora e segundo réu) não indicou os valores e datas dos mútuos que teriam sido quitados para fins de configuração da “agiotagem”; (iv) a alienação do imóvel não ocorreu por preço vil. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. O vício de consentimento de “coação” é a ameaça que perturba o processo de formação da vontade, provocada pelo medo. Para viciar a manifestação de vontade, a coação deve efetivamente incutir na vítima um fundado temor de dano (CC, arts. 151 e 152).
7. No caso concreto, ficaram comprovadas as seguintes circunstâncias fáticas: (i) o casal estava separado de fato e existia divergência entre os cônjuges na partilha de bens e dívidas; (ii) os apelados são primos e mantinham relação amigável e colaborativa, na qual, mesmo existindo a dívida pendente entre eles, não se constata situação de coação para a alienação do bem imóvel em foco; (iii) não há mínima evidência de que a causa determinante da cessão de direitos teria o medo incutido na apelante, dado o interesse primário e a desavença do casal à partilha de bens e dívidas; (iv) a parte autora sabia que a venda do imóvel se destinava à quitação de mútuos – sem indicar quando e por quais valores teriam sido celebrados – para com o primeiro réu, e ela teria recebido o preço de R$ 300.000,00, para, em seguida, entregá-los à administração deste (contra quem ela alega ter sido vítima de coação) a serem destinados, em favor dela, os frutos dos empréstimos em favor de terceiros; (v) de acordo com as balizas do art. 891 do CPC, o negócio jurídico questionado não retrataria preço vil, pois a apelante alega que o imóvel custaria R$ 950.000,00, foi negociado por R$ 760.000,00 e revendido três meses depois por R$ 850.000,00. Em síntese, não desponta o alegado vício de consentimento da parte apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 891; CC, arts. 151, 152 e 171, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.039.253/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 23.3.2023; TJDFT, acórdão 1364518, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE de 30.8.2021; TJDFT, acórdão 1186195, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE de 22.7.2019.